Tribunal: TJPA
Processo: 0811340-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811340-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: YASLINNE LIMA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0811340-67.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES:
Pâmela Alencar de Morais, OAB/PA nº 18139-A; Eduardo Sousa da Silva, OAB/PA nº 21741-A e Mariane de Oliveira Rodrigues, OAB/PA nº 40472.

PACIENTE:
YASLINNE LIMA DE SOUSA.

IMPETRADO
:
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Processo originário nº
0804952-28.2025.8.14.0040.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, CABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR E NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. TESES REJEITADAS. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, denunciada pela suposta prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e crime contra a economia popular (art. 171, caput, e art. 288, caput, ambos do CP, e art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51).

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade da fundamentação que manteve a prisão preventiva; (ii) Verificar se o
modus operandi
e a participação em suposta organização criminosa justificam a segregação cautelar; (iii) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) Aferir o cabimento da prisão domiciliar por motivo de doença grave; (v) Examinar a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade; (vi) Analisar a legalidade da decisão que indeferiu o desmembramento do processo.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que manteve a prisão preventiva não se baseia na gravidade em abstrato dos delitos, mas em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a periculosidade da paciente e o risco à ordem pública, notadamente sua suposta atuação relevante em uma organização criminosa estruturada para a prática de fraudes em massa (pirâmide financeira), com captação de inúmeras vítimas e movimentação de valores vultosos.

4. O
modus operandi
do grupo criminoso, que lesou um número expressivo de pessoas, transcende a mera tipicidade das condutas, revelando a necessidade da custódia para interromper a atividade delitiva e garantir a ordem pública, fundamento este consolidado na jurisprudência do STJ.

5. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos que a justifiquem (Súmula nº 08 do TJPA).

6. O pedido de prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP) exige a comprovação inequívoca da extrema debilidade do agente e da impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado de plano nos autos.

7. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não prospera, pois a análise da pena e do regime a serem eventualmente fixados em caso de condenação é matéria de mérito, que demanda cognição exauriente, sendo incabível em sede de habeas corpus.

8. O desmembramento do feito (art. 80 do CPP) é uma faculdade do juiz, que, no caso, fundamentou adequadamente a sua negativa na complexidade do caso e na conexão probatória, não havendo ilegalidade a ser sanada.

9. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo:

10. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 80, 282, 312, 315, 318 e 319, todos do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ - AgRg no HC 805.208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/05/2023; STJ - AgRg no HC 792.684/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/03/2023; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08089757420248140000, Relatora: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 29/07/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas PÂMELA ALENCAR DE MORAIS, MARIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES e pelo advogado EDUARDO SOUSA DA SILVA, em favor de
YASLINNE LIMA DE SOUSA
, já qualificada nos autos, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput, e 288, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Alegam as impetrantes, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Sustentam que a paciente possui condições pessoais favoráveis, que a medida é desproporcional (ofensa ao princípio da homogeneidade) e que faz jus à prisão domiciliar por ser portadora de doença grave (HIV). Aduzem, ainda, a necessidade de desmembramento do processo para garantir a celeridade processual em razão de seu estado de saúde.

Formulam pedido para, no mérito, conceder a ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 27747810).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora (ID 27704156).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28300145).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva da paciente, atacando a decisão que a manteve sob múltiplos fundamentos: ausência de requisitos legais, condições pessoais favoráveis, cabimento de prisão domiciliar, violação ao princípio da homogeneidade e ilegalidade no indeferimento do desmembramento do feito.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a ordem deve ser denegada.

DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A decisão que manteve a custódia cautelar da paciente não se fundamentou em ilações ou na mera gravidade abstrata dos delitos, mas sim em elementos concretos e individualizados, que demonstram a imperiosa necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

O
periculum libertatis
exsurge com clareza do
modus operandi
da suposta organização criminosa. Conforme destacado pelo juízo de piso, há indícios robustos de que a paciente atuava de maneira relevante na estrutura de uma pirâmide financeira, participando ativamente da captação de vítimas e da vultosa movimentação financeira que lesou um número expressivo de pessoas.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. [...] 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009).

(STJ - AgRg no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

Nesse cenário, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a necessidade da prisão. Este, aliás, é o entendimento sumulado por este próprio Tribunal de Justiça, que no enunciado de sua
Súmula nº 08
preceitua: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, II, do CPP, alegando que a paciente é portadora de HIV.

Contudo, a jurisprudência do STJ é uníssona ao exigir, para a concessão da benesse, a comprovação cumulativa de dois requisitos: (i) que o agente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave; e (ii) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. [...] 1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso [...].
(STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

No caso dos autos, não há prova pré-constituída que demonstre tais condições. A simples alegação de ser portadora de HIV, sem laudos médicos atuais que atestem a extrema debilidade e, principalmente, a incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento adequado, não autoriza a concessão da medida. A defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o tratamento médico é inviável no ambiente carcerário, requisito indispensável para a aplicação da medida excepcional.

DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DO DESMEMBRAMENTO DO FEITO

A tese de violação ao princípio da homogeneidade também não se sustenta. A análise sobre a pena e o regime que eventualmente serão aplicados em caso de condenação é uma prospecção que não cabe na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. A complexidade dos fatos e o concurso de crimes tornam incerta qualquer previsão neste momento processual.

Da mesma forma, o indeferimento do pedido de desmembramento do processo não configura constrangimento ilegal. Trata-se de faculdade do juiz da causa (art. 80 do CPP), que, no caso, fundamentou sua decisão na complexidade do feito e na interligação das provas, visando garantir a unidade e a coerência da instrução criminal. Tal decisão, por estar devidamente motivada, insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará coaduna com este entendimento:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME. 1.
Segregação preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, o qual
[...] atuava como membro da organização criminosa [...].
Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrante de grupo criminoso. Inteligência do art. 312, do CPP
. 2.
Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.
[...] 3.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada, como in casu. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.
4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08089757420248140000, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/07/2024, Seção de Direito Penal).

Por fim, demonstrada a necessidade da prisão e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a aplicação de
medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP) revela-se absolutamente inadequada e insuficiente para acautelar a ordem pública.

Ante o exposto, conheço do writ e
DENEGO A ORDEM
, mantendo na íntegra a decisão do juízo de piso que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente
YASLINNE LIMA DE SOUSA
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/07/2025